Tribunal: TJDFT
Processo: 0713000-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO - INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“Estabelece o art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência do relator negar seguimento a recurso.
Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
Observa-se que, a sentença foi proferida em 30/11/2019 e que foi disponibilizada por meio do diário eletrônico em 03/12/2019, considerando-se publicada em 06/12/2019.
Entretanto, observa-se que o patrono da ré, LUIS HENRIQUE CORREA SANTOS LOPES (ID 14219334) tomou ciência da sentença em 03/12/2019 às 15h40min, conforme tela de acesso de terceiros ao PJE. Assim, o prazo recursal decenal fluiria a partir de 04/12/2019, esgotando-se em 17/12/2019. Como o recurso do réu somente foi protocolado em 22/01/2020 (ID 14219347 - Pág. 1), é manifestamente intempestivo.
Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade.
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 10, inciso V. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios, suspensa sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça.
Operada a preclusão, baixem os autos à origem.
Intimem-se.”
2. A recorrente Maria Aline Pereira interpôs Agravo Interno, no qual sustenta que a intimação da sentença ocorreu por publicação no DJE em 06/12/2019, e exige que o prazo recursal seja contado a partir de então.
3. Verifica-se que a publicação para o advogado Rodolfo Alan Rodrigues Machado, único advogado cadastrado nos autos à época da publicação da sentença, ocorreu por meio do DJe de 06/12/2019, data que deve ser considerada para início da contagem do prazo recursal.
4. Noutra via, mesmo considerando a data de publicação da sentença no DJe em 06/12/2019, verifica-se que o presente recurso é intempestivo.
5. A sentença foi disponibilizada por meio do diário eletrônico em 03/12/2019, e publicada em 06/12/2019, sexta-feira, assim, o prazo recursal decenal fluiria a partir de 09/12/2019, segunda-feira, esgotando-se em 21/01/2020, considerando o recesso forense a partir de 20/12/2019 e a suspensão dos prazos processuais no período compreendido entre os dias 7 e 20 de janeiro de 2020 (Portaria Conjunta 120/2019). Como o recurso do réu somente foi protocolado em 22/01/2020 (ID 14219347 - Pág. 1), é manifestamente intempestivo.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Custas e honorários como disposto na decisão agravada.